Tribunal: CARF
Processo: 10580.720633/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESE SUBSTANCIALMENTE MODIFICADA EM RECURSO. IMPOSSIBILIDAE DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que modificam substancialmente a defesa.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. NÃO CONHECIMENTO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE CO-TITULAR DE CONTA BANCÁRIA. SÚMULA CARF No 29.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos.
NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. REJEIÇÃO.
Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal pode solicitar informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias (art. 8o da Lei 8.021/1990, art. 6o da Lei Complementar no 105/01 e REsp n° 1.134.665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/12/2009).
NULIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 11.119/2005 NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO.
A Lei no 11.119, de 25/05/2005 se reporta à aprovação da tabela progressiva do imposto de renda e apenas converte em lei a Medida Provisória no 232, de 2004.
NULIDADE. AFRONTA À SÚMULA No 182 DO EXTINTO TFR. REJEIÇÃO.
A súmula no 182 do extinyo TFR encontra-se superada pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, pelo qual é imprescindível que se comprove a natureza dos depósitos em conta bancária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 26. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No81.
Deve ser comprovado o consumo da renda representada pelos depósitos bancários de origem desconhecida, por força da presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 (Súmula CARF no 26). Inaplicável a Súmula CARF no 81 quando os depósitos superam o teto fixado pelo verbete sumular.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe à autoridade julgadora indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao desate da querela ou impraticáveis.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720633/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.327 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
RENATO FARIAS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
TESE
SUBSTANCIALMENTE
MODIFICADA EM RECURSO. IMPOSSIBILIDAE DE INOVAÇÃO
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com
base em novos fundamentos que modificam substancialmente a defesa.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. NÃO CONHECIMENTO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE CO-TITULAR DE
CONTA BANCÁRIA. SÚMULA CARF No 29.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos
em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos.
NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. REJEIÇÃO.
Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal pode solicitar informações
sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras,
inclusive extratos de contas bancárias (art. 8o da Lei 8.021/1990, art. 6o da Lei
Complementar no 105/01 e REsp n° 1.134.665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado
em 18/12/2009).
NULIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 11.119/2005 NÃO
CONFIGURADA. REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720633/2009-54
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720633/2009-54

A Lei no 11.119, de 25/05/2005 se reporta à aprovação da tabela progressiva do
imposto de renda e apenas converte em lei a Medida Provisória no 232, de
2004.
NULIDADE. AFRONTA À SÚMULA No 182 DO EXTINTO TFR.
REJEIÇÃO.
A súmula no 182 do extinyo TFR encontra-se superada pelo art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, pelo qual é imprescindível que se comprove a natureza dos
depósitos em conta bancária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 26.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No81.
Deve ser comprovado o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários de origem desconhecida, por força da presunção estabelecida no art.
42 da Lei no 9.430/96 (Súmula CARF no 26). Inaplicável a Súmula CARF no 81
quando os depósitos superam o teto fixado pelo verbete sumular.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe à autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao
desate da querela ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por RENATO FARIAS SANTOS
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador –
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720633/2009-54

DRJ/SDR –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 364.995.50
(trezentos e sessenta e quatro mil novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), a
título de IRPF, juros de mora e multa (f. 3), referentes ao ano-calendário 2005, por ter sido
constatada
omissão de rendimentos (caracterizada por valores creditados em
conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em
instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizadas nessas operações
(...). (f. 4)

Em sua impugnação (f. 185/196), esclareceu ter figurado como sócio da MITTI
ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA ao lado de sua ex-cônjuge e que, por motivo de
irregularidades por ela perpetradas, optou por se retirar da empresa. Em caráter preliminar,
afirmou que por ter sido a Lei no 11.119/2005 editada apenas em maio, não poderia ter sido
aplicada aos fatos geradores antes dela ocorridos, razão pela qual padeceria a autuação de
nulidade. Aduz que a “(...) utilização de informações bancárias e de despesas com cartão de
crédito para constituir o crédito tributário (...)” (f. 187) também daria ensejo ao reconhecimento
da nulidade da autuação, já que a “(...) base de cálculo do imposto em comento é a renda ou o
acréscimo patrimonial.” (f. 191) Ainda em caráter preliminar, sustenta ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo, sob a alegação de que fora considerado “(...) responsável pelo não
recolhimento do Imposto de Renda incidente sobre o valor de R$287.065,27, o que é totalmente
inconcebível (...) posto que quem praticou o ilícito não foi o Impugnante, mas sim da sua ex-
cônjuge (...).” (f. 192)
Quanto ao mérito, diz que (i) foi considerado “(...) como renda (acréscimo
patrimonial), os valores transferidos nas contas correntes do mesmo titular (...).” (f. 193); (ii) não
poderiam integrar a base de cálculo “(...) o depósito no valor de R$9.500 (nove mil e quinhentos
reais), no Banco HSBC (...) quando na verdade se trata de um depósito feito pela sua filha RITA
AURÍZIA DE ARAÚJO FARIA SANTOS, sócia da empresa MITTISER ANDAIMES
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA” (f. 193) e os “(...) valores depositados pela sua filha
IVY CRISTINA DA SILVA FARIAS SANTOS, no valor de R$3.000,00, na conta do HSBC
(...)” (f. 193); (iii) o valor de R$10.423,00 representa o valor das mensalidades de todos os
participantes “do baba” [grupo de futebol amador do qual o recorrente faz parte] (...)” (f. 194)
deve ser decotado da base de cálculo; e, por fim (iv) a ação em conluio da ex-cônjuge com a
contadora da empresa fez “(...) não ser contabilizado os valores pagos aos sócios relativo à
distribuição de resultados (...)” (f. 194) e, “[p]or se tratar de rendimentos não tributáveis, cai por
terra toda a autuação realizada pelo ilustre auditor fiscal.” (f. 195)
Em caráter subsidiário, pleiteou fossem realizadas diligências (f. 195).
À unanimidade de votos foi a impugnação não acolhida em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720633/2009-54

Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos bancários de
origem não comprovada.
RENDIMENTOS. DEPENDENTE.
Os rendimentos dos dependentes se somam aos do declarante. (f.
342)
Intimado do acórdão foi apresentado, em 12/04/2013, recurso voluntário (f.
350/362), replicando, em larga medida, as mesmas teses suscitadas em sede de impugnação.
Acrescentou que por ausência de intimação dos cotitulares da conta bancária padeceria o
lançamento de nulidade – “ex vi” da Súmula CARF no 29 (f. 352).
A parte recorrente deixou de renovar a tese de que as transferências entre
contas do mesmo titular não estariam sujeitas à incidência do IRPF, eis que sequer incluído o
referido montante no lançamento, como bem esclarecido pelo acórdão da DRJ.
Acostou certidão de separação judicial litigiosa e seu respectivo andamento
processual (f. 366/367).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mister
tecer alguns esclarecimentos acerca da tese aventada apenas recurso voluntário e da
documentação a ele acostada.
Conforme relatado, em sede de impugnação disse lhe ter sido imputado, na
condição de responsável, recolhimento do Imposto de Renda incidente sobre o valor de
R$287.065,27, o que é totalmente inconcebível (...) posto que quem praticou o ilícito não foi o
Impugnante, mas sim da sua ex-cônjuge (...).” (f. 192) Em grau recursal a tese da suposta
ilegitimidade passiva sofre substancial modificação e, com arrimo na Súmula CARF no 29,
afirma que
[o] fato de já estarem em fase de separação judicial, ou não, não
afasta a necessidade de intimação dos co-titulares das contas
bancárias para prestar as informações necessárias à elucidação dos
fatos, razão pela qual os fundamentos lançados pela DRJ para
julgar improcedente a impugnação devem ser revistos. (f. 352)

No sistema brasileiro, a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao
órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo
de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau
com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer
foram discutidos na origem.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720633/2009-54

Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
me parece evidente a inovação recursal quanto à preliminar de necessidade de intimação do co-
titular com base na súmula no 29 do CARF – verdadeira adaptação à tese de ilegitimidade
passiva arguida em impugnação –; entretanto, por ser a nulidade por carência de intimação
matéria de ordem pública, apreciável até mesmo “ex officio”, conheço do recurso, presentes os
pressupostos de admissibilidade.
Por fim, para contrapor a alegação da DRJ de o recorrente “(...) não apresentar
qualquer prova da dissolução da sociedade conjugal neste período (...)” (f. 344; destaques deste
voto) pleiteia a juntada da certidão de separação judicial litigiosa e seu respectivo andamento
processual (f. 366/367). A al. “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 autoriza a
apresentação extemporânea de alegações de defesa e prova documental, desde que destinadas
“(...) a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.” A certidão acostada em
sede recursal narra que “(...) em 27/03/2008 foi distribuído processo de separação judicial
litigiosa (...) tendo como parte autora NOÁDIA (...) e réu RENATO FARIAS SANTOS (...),”
entretanto, os fatos geradores ora discutidos ocorreram quase 3 (três) anos antes do ajuizamento
da ação. Por ser imprestável a contrapor a razão de decidir da DRJ, indefiro a juntada.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO DOS CO-TITULARES DAS
CONTAS BANCÁRIAS
O recorrente, citando o verbete sumular de no 29 deste eg. Conselho, afirma
que “(...) para que seja possível o exercício da ampla defesa e do contraditório, impõe-se a
intimação dos co-titulares na fase que precede a lavratura do auto de infração, que não foi
observado no caso em questão, ensejando a nulidade do lançamento.” (f. 354).
Durante o procedimento fiscal foi expedida e recebida ordem de intimação pela
ex-cônjuge cotitular da conta (f. 33/41), que compareceu para apresentar manifestação em
momento antecedente à lavratura do auto de infração. Transcrevo, no que importa, o teor da
petição às f. 57/67,

[n]o que pese a existência de informações bancárias apresentadas
por instituições financeiras à Receita Federal, de titularidade do
contribuinte defendente, este entende que a pretensão contida na
referida intimação desborda pela inconstitucionalidade, já que
a existência fiscal vulnera-lhe os direitos fundamentais
assegurados na Constituição Federal, desobrigando-o, via
consequência, de atender o quanto solicitado.
De fato, embora reconhecendo ser titular da(s) conta(s) citada(s),
se por um lado as Instituições financeiras, com base na lei no
9.311/96, forneceram à Receita Federal eventuais movimentações
financeiras do notificado, caracterizando-se, pois, como ato
unilateral, por outro, aquele entende não estar obrigado a
apresentar seus extratos ou detalhar sua movimentação
financeira, porquanto tal pretensão fiscal importar em violar o
sigilo bancário, este protegido constitucionalmente.
(...)
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720633/2009-54

Por tais razões, entendo ser inconstitucional a exigência fiscal ora
sob apreço, a notificada embora não negue a titularidade da(s)
conta(s)
declinada(s)
sustenta
não
dever
prestar
os
esclarecimentos solicitados pela Receita Federal, por importar
em vulneração do seu direito constitucional de privacidade,
razão pela qual pede o arquivamento da ação fiscal
deflagrada.” (f. 58/64, passim; sublinhas deste voto)

Às f. 68/69, igualmente antes da lavratura do auto de infração, manifestou-se
mais uma vez a ex-cônjuge co-titular, asseverando que

(...) não é intenção da mesma (sic) apresentar embaraços à
fiscalização (...) e que por isso (...) encaminhara pedido aos bancos
dos quais é correntista, requerendo dos mesmos a emissão dos
respectivos extratos, vez que não se encontrava em posse dos
mesmos.
Ocorre que até a presente data, as agências bancárias ainda não lhe
enviaram tal documentação, fato este que impede a Contribuinte de
cumprir o quanto determinado no termo de intimação fiscal. (f. 66)

Atendido, portanto, a determinação prevista na Súmula CARF no 29, no sentido
de que
[o]s co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar
a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à
lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base
de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas
conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
(sublinhas deste voto)
Rejeito, por essas razões, a tese de nulidade.
I.2 – DA NULIDADE POR APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 11.119/2005
A parte recorrente relata que “(...) apesar de ter sido editada em maio/2005, a
autoridade autuante terminou por aplica-la aos fatos geradores ocorridos a partir de janeiro/2005
a maio/2005, (...) o que macula por completo a exigibilidade do pretenso crédito tributário.” (f.
355)
O fato gerador do imposto de renda é complexivo, se aperfeiçoando em 31 de
dezembro de cada ano. Não procede, portanto, a alegação de que entre janeiro e maio aplicada
legislação que sequer em vigor estava, eis que o fato gerador ora sob escrutínio ocorreu em 31 de
dezembro de 2005. De mais a mais, como asseverado pela instância “a quo”, “[a] Lei no 11.119,
de 25/05/2005 se reporta à aprovação da tabela progressiva do imposto de renda e apenas
converte em lei a Medida Provisória no 232, de 2004.” (f. 344) Não acolho, por esses motivos, a
pretensão.

I.3 – DA NULIDADE POR AFRONTA À SÚMULA No 182 DO EXTINTO TFR
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720633/2009-54

Com amparo no disposto no verbete sumular de no 182 e numa série de
precedentes assevera que “(...) não pode, por hipótese alguma, admitir a procedência do presente
auto de infração (...), sob pena do recorrente está se submetendo às imposições de um imposto
sobre extratos bancários, e não do imposto de renda.” (f. 358)
No ano de 1985, editou o eg. Tribunal Reginal Federal o verbete sumular de no
182, que determina ser “(...) ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base
apenas em extratos ou depósitos bancários.” Entretanto, no ano de 1996, com a entrada em vigor
da Lei no 9.430, restou autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprovasse,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações – “ex
vi” do art. 42.
Tendo sido a súmula superada, certo que, para elidir a presunção contida no art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, é imprescindível que a recorrente comprove a natureza da operação
que envolveu os recursos depositados na conta bancária. Não acolho a preliminar.

II – DO MÉRITO: DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA

Conforme já narrado, trata-se de autuação por omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito, mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Assim,
dispensado comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários de origem
desconhecida, por força da presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 – “ex vi” da
Súmula CARF no 26 –, bem como inaplicável o verbete sumular de no 81 deste Conselho, uma
vez que apenas no mês de junho de 2005 foram apurados R$ 203.563,99 (duzentos e três mil
quinhentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos) cuja origem é desconhecida –
“vide” f. 8.
Chama a atenção o fato de, a despeito de vultoso o numerário cuja origem é
desconhecida, apresenta o recorrente justificativa para comprovar irrisória parcela da autuação.
Ainda que fosse verossímil que os depósitos nos valores de R$ 9.500,00 (nove
mil e quinhentos reais) e R $3.000,00 (três mil reais) feitos pela MITTISER ANDAIMES
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. (f. 114, 129 e 359/360) teriam como beneficiárias suas
filhas, por serem elas dependentes do recorrente (f. 17), os rendimentos auferidos pelos
dependentes se somam ao do declarante.
Igualmente sem comprovação é a origem de R$10.423,00 (dez mil,
quatrocentos e vinte e três reais), que “representa[ria] o valor das mensalidades de todos os
participantes “do baba” (...).” (f. 194) O recorrente não referenciou as datas, os valores tampouco
nomes dos remetentes, participantes “do baba”.
Por fim, o recorrente acrescenta ter recebido valores no ano de 2005 a título de
distribuição dos lucros da empresa na qual era sócio de sua ex-cônjuge. Na tentativa de
comprovar o montante, juntou aos autos as cópias do Livro Diário no período de 2003 a 2006 (f.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720633/2009-54

119/217), extratos e solicitações de extratos das contas bancárias da empresa (f. 263/335), contas
pessoais (f. 81/96, 114/129, 218, 219, 223/262), conta conjunta com sua ex-esposa (f. 97/113) e
contas de sua ex-esposa (f. 130/150 e 163/182).
Embora conste a distribuição de lucros de R$88.959,86 (oitenta e oito mil
novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos) pela empresa MITTI ANDAIMES
E EQUIPAMENTOS LTDA em 31/12/2005 (f. 211) nas cópias do Livro Diário juntadas aos
autos (f. 199/217), o próprio recorrente afirma que
(...) depois de fazer uma auditoria interna na sua empresa, o Sr.
Renato Farias pôde constatar que sua contabilidade não estava
sendo feita a contento, (...) [e] que haviam retiradas inexplicáveis
de sua ex-cônjuge, em conluio com a Contadora Selma (...). Tanto
é verdade, que o próprio Auditor Fiscal da Receita Federal – AFRF
intimou a sua ex-cônjuge e a mesma se negou a prestar as
informações solicitadas. Um dos erros na sua contabilidade, dizia
respeito ao fato de não ser contabilizado os valores pagos aos
sócios relativo à DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS.” (f. 360)

Ou seja, o próprio recorrente afirma terem sido perpetrados inúmeros
equívocos pela ex-sócia em conluio com a contadora da empresa, razão pela qual questionável a
certeza das declarações ali contidas.
Não tendo logrado êxito em comprovar a origem dos depósitos realizados em
conta de sua titularidade, há de ser mantida a autuação. A título exemplificativo, colaciono a
ementa de alguns acórdãos proferidos por este Conselho:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n°
9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(CARF. Ac. no 2301-006.003, Rel. Marcelo Freitas de Souza Costa,
julgamento em 10/04/2019).

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
Existindo elementos nos autos que identifiquem o contribuinte como
titular de fato da conta bancária mantida no exterior, não há como
prosperar a alegação de erro na identificação do sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
BASE DE CÁLCULO. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é
imprescindível a comprovação, por parte do Contribuinte, da natureza da
operação que envolveu os recursos depositados na conta bancária,
mormente quando se trata de transações efetuadas à margem do sistema
financeiro oficial. (CARF. Ac no 9202-006.996, Rel. Helio Renato
Laniado, julgamento em 21/06/2018).

Não acolho a alegação.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720633/2009-54

III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA

Ao sentir da parte recorrente, necessária a realização de diligência para

(...) intimar as instituições financeiras para que apresentem o
histórico acerca das movimentações bancárias da Sra. NOÁDIA
CRISTINA e, consequentemente, abrir prazo para que o
Impugnante possa se manifestar sobre os mesmos. (f. 361)

Conforme já narrado, a co-titular das contas e cônjuge do recorrente à época do
fato gerador foi regularmente intimada para a apresentação dos documentos, que agora pretende
o recorrente sejam acostados –cf. f. 57/70. Além disso, desnecessária a realização de perícia
técnica contábil, uma vez que extratos, cheques e declarações bancárias, por exemplo, bastariam
para aferir a (im)procedência da autuação por omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada. Deixo, por esse motivo, de acolher o pedido
subsidiário.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital